Tribunal: TJDFT
Processo: 0733861-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FINANCEIRA ALFA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, proferida em sede de ação de busca e apreensão, fundamentada em contrato de mútuo feneratício, com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Deferiu-se a liminar. No ato judicial atacado, condicionou-se o desentranhamento e expedição de novo mandado ou seu cumprimento à existência de indícios de que o bem dado em garantia fiduciária possa ser encontrado no local indicado. Em sua decisão, o juízo apontou que inúmeros mandados são expedidos inutilmente e facultou ao credor requerer a expedição de nova diligência, mas desde que comprovasse a existência de “indícios mínimos” de localização do bem e sob pena de conversão em execução. O recorrente aduziu que a conversão da ação é faculdade do credor e que houve cerceamento de defesa. Lado outro, “não é necessária a comprovação de localização do bem no endereço fornecido pela parte para desentranhamento do mandado”. Ao final, requereu o provimento do recurso “para determinar o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, com a expedição do mandado no endereço requerido”. Preparo regular sob ID 50206250 - Pág. 2. Decido. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 166017201 porque não houve qualquer fato novo nos autos que justifique alteração das decisões prolatadas, as quais mantenho pelos seus próprios fundamentos. Na oportunidade, registro que a irresignação da parte com eventual decisão proferida deverá ser pleiteada na via adequada. Ressalto que a realização de diligências sem que existam indícios mínimos de que o veículo possa ser encontrado no local indicado é medida que vai de encontro aos princípios da economia e celeridade processuais. Registro que é comum a indicação de diversos endereços pelas instituições bancárias, cujos mandados retornam todos infrutíferos, por falta de diligências mínimas por parte dos Bancos, o que viola o princípio da economia processual e obsta a prestação jurisdicional adequada aos que efetivamente colaboram para a celeridade e adequação no cumprimento dos atos processuais prejudicando, deste modo, todos os jurisdicionados. Concedo, assim, o derradeiro prazo de 10 dias, para que o autor cumpra os termos do despacho de ID 158771818, sob pena de conversão da presente ação em execução de título extrajudicial.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Os pressupostos para a concessão da busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente estão previstos no Decreto-Lei 911/69, bastando ao credor exibir o contrato e comprovar a constituição do devedor em mora. A lei não exige que o credor comprove que a garantia estará no domicílio ou residência do devedor, ou mesmo no local eventualmente por ele diligenciado. É preciso ter em mente que todas as partes envolvidas no processo deverão atuar segundo os princípios da boa-fé e cooperação, assim como se manifestarão e postularão conforme a verdade do fatos, configurando ato atentatória à justiça o descumprimento ou o cumprimento inexato da ordem judicial ou a inovação do estado das coisas (art. 80 e 77, CPC). Não por outro motivo, a compreensão sedimentada na jurisprudência dos tribunais é que a boa-fé se presume, enquanto a má-fé precisa ser demonstrada. Diante desse quadro, é preciso entender a indicação feita pelo credor acerca do lugar onde se encontra o bem dado em garantia tem a presunção de boa-fé, seja por ser esse local definido no contrato, em seu cadastro, alcançado por diligência própria ou até auxílio do juízo. Porém, extrapola a previsão legislativa exigir do credor que comprove nos autos que o bem dado em garantia estará em determinado local no dia e hora de cumprimento do mandado, não só pela imprevisão de quando ocorrerá a diligência, como pela impossibilidade absoluta de se cumprir essa exigência quando a garantia é bem móvel e não há notícia de que, por algum infortúnio, está impossibilitado de circular ou ser deslocado. No caso, o bem dado em garantia é um automóvel, que por sua natureza e destinação poderá não se encontrar no lugar indicado no momento da diligência, porque, p.ex., estaria circulando. A questão trazida à baila não é nova e o direito invocado pelo recorrente encontra conforto na jurisprudência desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. 1. Mantem-se o interesse de agir, na ação de busca e apreensão, enquanto existir nos autos endereço ainda não diligenciado, possibilidade de localização do veículo, e o Autor se mostrar diligente ao atender às determinações do juízo. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução configura faculdade, e não dever, da parte Autora (art. 4o do DL 911/69), razão pela qual não enseja a extinção do feito, se a parte deixa de requerê-la. 3. Não possui respaldo legal, para se desentranhar o mandado de busca e apreensão, o condicionamento de exigir que a parte Autora comprove a efetiva localização do veículo no endereço indicado. 4. Deu-se provimento ao apelo. Sentença anulada. (Acórdão 1374533, 07049854920218070006, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DO MUTUÁRIO. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. DILIGÊNCIA. FRUSTRAÇÃO. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA VOLVIDA À EXECUÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. CONDIÇÃO ESTABELECIDA PELO JUIZ DA CAUSA. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. PRESCINDIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. CONVOLAÇÃO DA AÇÃO DE COGNIÇÃO ESPECIAL EM EXECUÇÃO. FACULDADE RESGUARDADA AO CREDOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando a inexistência de previsão legal nesse sentido, inviável que a expedição ou desentranhamento do mandado de busca e apreensão destinado à consumação da liminar deferida sejam condicionados à comprovação, pelo credor fiduciário, da localização do veículo mediante apresentação de fotografia do bem, porquanto inviável a realização do condicionado, que somente será aferido no momento da consumação da medida, sendo reservado ao juiz da causa, nessas situações, velando pela efetividade processual, demandada nova diligência pela parte autora, exigir, se o caso, o complemento de eventuais custas geradas pelas diligências já consumadas e serão renovadas, se não compreendidas pelas custas iniciais, pois compete à parte custear as despesas processuais, ressalvado o reembolso ao final (CPC, art. 82). 2.... 3. ... 4.... 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1362766, 07192472220218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. FOTOGRAFIA. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há determinação no Decreto-Lei 911/1969 que imponha o ônus da efetiva comprovação da localização do bem como condição para a expedição e cumprimento do Mandado destinado a busca e apreensão do bem alienado. 2. A falta de comprovação da localização do bem e a demora da Citação do requerido não importam em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, especialmente quando demonstrado que não houve inércia do demandante quanto à determinação de localização do endereço da parte requerida e que os meios para localização do réu e do veículo não foram esgotados. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1730915, 07147708220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no PJe: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, as decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e afastar a determinação judicial para que o credor comprove a presença do automóvel no endereço ou local indicado no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Considerando que o devedor sequer foi citado na origem, ato dependente do cumprimento do mandado de busca e apreensão, dispenso sua intimação para apresentar as contrarrazões. Cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46